Tribunal: TJBA
Processo: 8071484-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8071484-50.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8000967-89.2025.8.05.0074 PACIENTE: CICERO DANTAS DE SOUZA IMPETRANTE: JOSE ALBERTO DALTRO COELHO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A GRAVIDADE EXTREMA DO QUADRO CLÍNICO E A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR EM FACE DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. INDEVIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO E MULTIPLICIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Alberto Daltro Coelho, em favor de Cícero Dantas de Souza, contra decisão da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da comarca de Salvador, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do Paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária; (ii) examinar a possibilidade de substituição do cárcere preventivo por outra medida cautelar menos gravosa e (iii) estabelecer se houve excesso de prazo na tramitação processual capaz de configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova concreta da gravidade extrema do estado de saúde do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 4. Relatórios médicos atestam que o Paciente recebe atendimento contínuo, inclusive hospitalar, com medicações adequadas e consultas especializadas agendadas, não havendo prova de que seu quadro clínico justifique a prisão domiciliar. 5. A condição clínica do Paciente não se apresenta excepcional a ponto de justificar a substituição da custódia pela medida menos gravosa prevista no art. 318, II, do CPP. 6. A prisão preventiva está justificada pela periculosidade do Paciente, apontado como um dos principais traficantes de armas na Bahia, com papel relevante em organização criminosa, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública e impede a substituição da constrição preventiva por outra medida menos gravosa. 7. Não se verifica excesso de prazo na instrução, considerando a existência de múltiplos réus, complexidade da causa e a regular tramitação do feito, com audiência de instrução e julgamento já designada. 8. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a demonstração concreta da gravidade do estado de saúde do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 2. A custódia cautelar se justifica diante da periculosidade do agente e de sua posição de destaque em organização criminosa, sendo legítimo o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão. 3. A existência de múltiplos réus e a complexidade do feito afastam a alegação de excesso de prazo quando verificada a tramitação regular e diligente do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318, II, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 17, §1º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 1.029.777/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN de 22/10/2025. . STJ, AgRg no RHC n. 211.991/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, DJEN de 20/5/2025. . STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN de 23/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8071484-50.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como paciente Cícero Dantas de Souza e como impetrante José Alberto Daltro Coelho. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02/13) HABEAS CORPUS Nº 8071484-50.2025.8.05.0000